Tribunal: TJSP
Processo: 3006058-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
res Estaduais nos 8.989/94 e 8.990/94, bem como com as Leis Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97 e 1.065/08 que instituíram a reclassificação de vencimentos e referências para os Policiais Militares do Estado de São Paulo – Ação ajuizada em 2012, mais de cinco anos após o reenquadramento – Inexistência de direito quanto ao período posterior e claramente prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor antes do reenquadramento – Reconhecida a inexigibilidade do título executivo – Inteligência dos arts. 535, §5o, 536, §4o, 786 e 803, I, do NCPC.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3006058-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – URV – Alegada a inexigibilidade do título executivo – Reestruturação da carreira do Policial Militar – Determinada a realização de perícia contábil – Desnecessidade - Observância do decidido no Recurso Extraordinário n.o 561.836, com repercussão geral reconhecida (Tema 5 do STF) – Percentual de correção apurado nos casos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – URV – Alegada a inexigibilidade do título executivo – Reestruturação da carreira do Policial Militar – Determinada a realização de perícia contábil – Desnecessidade - Observância do decidido no Recurso Extraordinário n.o 561.836, com repercussão geral reconhecida (Tema 5 do STF) – Percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão que deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da carreira – Leis Complementares Estaduais nos 8.989/94 e 8.990/94, bem como com as Leis Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97 e 1.065/08 que instituíram a reclassificação de vencimentos e referências para os Policiais Militares do Estado de São Paulo – Ação ajuizada em 2012, mais de cinco anos após o reenquadramento – Inexistência de direito quanto ao período posterior e claramente prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor antes do reenquadramento – Reconhecida a inexigibilidade do título executivo – Inteligência dos arts. 535, §5o, 536, §4o, 786 e 803, I, do NCPC.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006058-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARCO ANTONIO CAFFEU
DUARTE,
VANDERLEI
MANOEL
COSTA,
VALENTIN
APARECIDO
STRAMARO, REGINALDO WILLIAN BARBERATO, RAMDE ROMUALDO
DA SILVA, PAULO BRITO DE OLIVEIRA GUSMÃO, MARIA CRISTINA
PEDROSO
VALENÇA,
MARCOS
PAULO
GEDRA,
MARCOS
JOSÉ
BEVILACQUA, MARCOS APARECIDO DA SILVA, VIRGILIO EUZEBIO
NETTO, JOSE CORREIA SILVEIRA, JONATHAS DAVID DOTTA, GUSTAVO
NALIN PENTEADO, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA, EDSON
DE FREITAS FERREIRA, CAIO HENRIQUE DE SOUZA TARTARINI
FERNAND, AGUINALDO PIMENTA, ADRIANO SOARES JUSTINO e
EDVALDO BONETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3006058-70.2020.8.26.0000 -Voto no 37.143 JV
2
Agravo de Instrumento no 3006058-70.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Marco Antônio Caffeu Duarte e outros
Juíza prolatora: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Voto no 37.143
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Impugnação URV Alegada a inexigibilidade
do título executivo Reestruturação da carreira do Policial
Militar
Determinada a realização de perícia contábil

Desnecessidade - Observância do decidido no Recurso
Extraordinário
n.o
561.836,
com
repercussão
geral
reconhecida (Tema 5 do STF)
Percentual de correção
apurado nos casos de erro de conversão que deixa de ser
aplicado a partir do momento em que houver reestruturação
da carreira Leis Complementares Estaduais nos 8.989/94 e
8.990/94, bem como com as Leis Complementares
Estaduais nos 823/96, 830/97 e 1.065/08 que instituíram a
reclassificação de vencimentos e referências para os
Policiais Militares do Estado de São Paulo Ação ajuizada
em 2012, mais de cinco anos após o reenquadramento
Inexistência de direito quanto ao período posterior e
claramente prescritas as parcelas eventualmente pagas a
menor antes do reenquadramento
Reconhecida a
inexigibilidade do título executivo Inteligência dos arts.
535, §5o, 536, §4o, 786 e 803, I, do NCPC.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Fazenda do Estado de São Paulo interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 9a Vara da Fazenda Pública da
Capital, na impugnação ao cumprimento de sentença promovida por
Marco Antonio Caffeu Duarte e outros, a qual determinou a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3006058-70.2020.8.26.0000 -Voto no 37.143 JV
3
de perícia contábil. Aduz razões para a reforma, pedindo a concessão do
efeito suspensivo e o acolhimento do recurso.
A liminar foi deferida (fls. 16).
A contraminuta veio a partir de fls. 20.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra r. decisão de fls. 319/321
dos autos principais, a qual determinou a realização de perícia contábil a
fim de aferir se houve absorção das diferenças oriundas da conversão
dos vencimentos em URV em face do alegado pela executada, ora
agravante, diante da reestruturação das carreiras dos exequentes,
incumbindo-lhe, ainda, o pagamento dos honorários periciais.
Com efeito, versam os autos sobre ação aforada por
policiais militares, postulando condenação da Fazenda do Estado em
lhes pagarem diferenças de vencimentos nos percentuais constantes na
tabela de conversão salarial, conforme a classe salarial em 1o de março
de 1994, com base no art. 22 da Lei Federal no 8.880/94, bem como ao
pagamento de diferenças de vencimentos pela não conversão dos seus
vencimentos em Unidades Reais de Valor-URV.
Neste mister, os exequentes deram início ao cumprimento
da obrigação de fazer e a Fazenda fora intimada a apresentar
impugnação, na qual sustenta a inexigibilidade do título executivo, em
face do decidido no RE 561.836-RN.
Em que pese o posicionamento deste relator a respeito da
relativização da coisa julgada, o certo é que a nova sistemática adotada
pelo Código de Processo Civil previu no art. 535, §5o que também será
considerada “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo
judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3006058-70.2020.8.26.0000 -Voto no 37.143 JV
4
pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou
interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal
Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso.”
Desta forma, tendo em vista o decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal, em sede de repercussão geral, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 561.836/RN, julgado em 26.09.2013 (Tema
5), restou pacificado que:
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22,
inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro
Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da
conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos
em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como
ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer
compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3006058-70.2020.8.26.0000 -Voto no 37.143 JV
5
supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no
2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma
parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma
legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto
descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor
em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com
aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3006058-70.2020.8.26.0000 -Voto no 37.143 JV
6
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei
n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
Assim, no caso em apreço, sendo os exequentes policiais
militares, tem-se que a respectiva carreira foi inteiramente reformulada
através das Leis Estaduais nos 8.989/94 e 8.990/94, bem como com as
Leis Estaduais Complementares nos 823/96, 830/97 e 1.065/08, que
instituiu Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes
das carreiras policiais civis e das Praças da Polícia Militar.
Tais reestruturações romperam com o padrão de
vencimentos do período questionado, de março a junho de 1994, criando
novos padrões de vencimentos, sem vinculação com o anterior, a que se
restringe a determinação legal de conversão em URV e correspondentes
repercussões.
Portanto, o direito almejado está limitado ao período
anterior à primeira reestruturação, quebrando a relação de trato
sucessivo que existia, pretensão fulminada pela prescrição quinquenal do
artigo 1o do Decreto no 20.910/32, dado que a ação foi ajuizada em de
2012, segundo os registros eletrônicos.
Neste sentido, os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PENSIONISTAS DE MILITAR ESTADUAL.
URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O
TRIBUNAL DE ORIGEM LIMITOU A COMPENSAÇÃO DAS PERDAS
REMUNERATÓRIAS
DECORRENTES
DA
CONVERSÃO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3006058-70.2020.8.26.0000 -Voto no 37.143 JV
7
REMUNERAÇÃO EM URV AO ADVENTO DE LEI ESTADUAL QUE
REESTRUTUROU A CARREIRA DOS RECORRENTES. ACÓRDÃO
EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO. SÚMULAS 7/STJ
E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se
falar em violação ao art. 535 do CPC, uma vez que o Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia posta sob debate
ao concluir pela ocorrência da prescrição e pela limitação das perdas
salariais
ao
advento
da
Lei
Delegada
43/2000,
decidindo
contrariamente aos interesses da agravante, que buscou, com os
Embargos de Declaração, a reapreciação do mérito da causa. 2. O
acórdão recorrido não destoa do entendimento desta Corte de que é
cabível a limitação temporal do pagamento das diferenças decorrentes
da conversão da URV quando há recomposição nos vencimentos
decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. A Corte de
origem constatou que com a edição da Lei Delegada Estadual 43/2000
houve a reestruturação na carreira dos agravantes, o que constituiu
termo inicial da contagem do prazo prescricional, estando, portanto,
prescritas as parcelas, uma vez que a ação foi ajuizada após o decurso
do referido prazo. 4. É inviável a discussão trazida nas razões recursais
relativa à natureza do aumento remuneratório promovido pela Lei
Delegada 43/2000, ante o óbice contido nas Súmulas 7/STJ e 280/STF,
esta última aplicável por analogia. 5. Agravo Regimental desprovido
(AgRg no REsp 1.339.422/MG, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em 21-10-2014, DJe 25-11-2014).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3006058-70.2020.8.26.0000 -Voto no 37.143 JV
8
RECURSO ESPECIAL. POLICIAIS MILITARES. CONVERSÃO DOS
SOLDOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITE
TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ.1. As
diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos
servidores em URV, embora não possam ser compensadas com
reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver
ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo
regime
jurídico
remuneratório.
Precedentes:
AgRg
no
REsp
1333769/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
29/11/2013; AgRg no REsp 1302854/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Turma, DJe 10/05/2013; AgRg no AREsp 294.130/MG,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/04/2013; AgRg
no AREsp 199.224/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 24/10/2012. 2. Tendo sido ajuizada a ação de
cobrança mais de cinco anos após a reestruturação da carreira dos
servidores que serviu de limitador temporal para as diferenças
remuneratórias cobradas, incide na espécie a prescrição quinquenal,
nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Agravo regimental não provido
(AgRg no REsp 1320532/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 08-05-2014, DJe 16-05-2014).
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS Servidores que pretendem o recálculo dos
vencimentos, aplicando-se a metodologia da conversão em URV, nos
termos do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que instituiu
modificações no sistema econômico nacional Lei Complementar 840/97,
que institui o plano de carreira, vencimentos e salários para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3006058-70.2020.8.26.0000 -Voto no 37.143 JV
9
integrantes do quadro do magistério da Secretaria da Educação- Lei
Estadual 8.989/94 que fixou novo padrão remuneratório dos Policiais
Civis e Militares - Julgamento do Recurso Extraordinário no
561.836/RN, em sede de repercussão geral, que reconheceu que o
término da incorporação dos prejuízo obtido em decorrência da
incorreta conversão da URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” de parcela de
remuneração por servidor público Propositura da ação que se deu
quase 20 anos depois da vigência das leis que reestruturaram as
carreiras dos autores Prescrição reconhecida Sentença reformada
Reexame necessário (pertinente na espécie) acolhido e recurso
voluntário provido.” (Apelação Civil no 1009699-48.2014.8.26.0053, 8a
Câmara de Direito Público, Des. Rubens Rihl, j. em novembro de 2014).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO RESULTANTES DA
CONVERSÃO DA URV. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA.
LIMITE TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA
85/STJ. EXAME DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
280/STF. 1. Embora seja vedada a compensação de perdas salariais
resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes
determinados por leis supervenientes, admite-se a limitação temporal
das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão
do salário em URV, determinada pela Lei 8.880/90, em decorrência de
posterior reestruturação remuneratória dos servidores. Precedentes. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3006058-70.2020.8.26.0000 -Voto no 37.143 JV
10
Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei
Estadual Delegada n.o 43/00, com vigência a partir de junho/2000,
eajuizada a ação somente em agosto/2009, encontram-se prescritas as
parcelas passíveis de restituição, nos moldes da Súmula 85/STJ. 3.
Matéria de fundo decidida mediante interpretação de lei estadual, a
atrair o óbice da Súmula 280/STF. 4. Agravo regimental não provido
(AgRg no REsp 1.333.769/MG, rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 21-11-2013, DJe 29-11-2013).
No mais, como a ação fora proposta apenas em 2012 a
eventual direito à diferença antes desta estruturação, encontra-se
fulminada pela prescrição quinquenal.
Não se trata de afronta à coisa julgada, mas de apuração
do quantum debeatur, segundo todos os elementos que devem ser
considerados para tanto, incluindo o impacto da reestruturação da
carreira, que acabou absorvendo qualquer eventual diferença decorrente
da determinação legal de conversão dos vencimentos em URV no
período de março a junho de 1994.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA URV - OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPUGNAÇÃO DA
FESP VERSANDO SOBRE A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
DECISÃO
PROFERIDA
PELO
C.
STF
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N.o 561.836 JULGAMENTO EM SEDE DE
REPERCUSSÃO
GERAL
QUE
ESTABELECEU
LIMITAÇÃO
TEMPORAL DO DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE
RESULTANTE DA CONVERSÃO EM URV - REESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS EXEQUENTES QUE SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3006058-70.2020.8.26.0000 -Voto no 37.143 JV
11
DEU EM 1996 - AÇÃO PROPOSTA EM 2009 POSSÍVEIS
DIFERENÇAS ACUMULADAS ANTERIORES À REESTRUTURAÇÃO
ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - APLICAÇÃO DO
ART. 535, §5o, DO NCPC RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2027866-22.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ferraz de Arruda,
j. em 9 de maio de 2018).
Ante ao exposto, conclui-se pela reforma da r. decisão
recorrida, para ser reconhecida a inexigibilidade do título executivo, em
virtude de sua iliquidez e a nulidade absoluta da execução, nos termos
do arts. 535, §5o, 536, §4o, 786 e 803, I, todos do NCPC.
Em face do resultado do julgamento deverão os vencidos
arcarem com o resgate dos honorários advocatícios arbitrados em R$
2.000,00 reais, nos termos do § 11 do art. 85 do NCPC, com observação
quanto ao disposto no art. 98, § 3o do mesmo Codex, caso os exequentes
sejam beneficiários da gratuidade processual.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator